Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE RISCO À SEGURANÇA FÍSICA E À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. A Lei 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno.
2. Considerando-se que as medidas foram concedidas em abril-2021 e que o processo criminal ainda está em curso, havendo risco de agravamento da violência, razoável a duração das medidas protetivas até o trânsito em julgado da ação penal.
3. Havendo necessidade, o Magistrado poderá rever as medidas protetivas de urgência ou conceder novas, a qualquer tempo, nos termos do artigo 19, § 3o, da Lei n. 11.340/2006.
4. Reclamação procedente.